Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Habeas Corpus no 1010563-24.2021.8.11.0000 – Sorriso
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: J. C. S. J.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso
V I S T O S.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de João Carlos Santos de Jesus, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do cumprimento da sentença que fixa obrigação alimentar, movida por João Vitor Branco de Jesus, representado por sua genitora Daniele Carolina Branco da Silva, decretou a prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 528, do CPC e demais aplicáveis na espécie.
Inconformada, a impetrante sustenta que em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19 e a decretação do estado de calamidade pública, deve ser reavaliada a prisão civil, conforme o art. 6o, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como, do art. 15, da Lei 14.010/2020, que estabelece que a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida na modalidade domiciliar. Caso não seja o entendimento, requer o diferimento da prisão em regime fechado. Pugna pela concessão da liminar.
É o relato.
Decido.
Em princípio, o presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, e de suas razões é possível vislumbrar os pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Segundo consta, o paciente sofre a execução de verba alimentícia por débito equivalente à época a R$ 6.275,00 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais), referente à pensão devida dos meses de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, sendo decretada a sua prisão civil, cujo mandado fora cumprido em 17.06.2021.
Em síntese, o presente Habeas Corpus invoca o art. 6o, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, e art. 15, da Lei 14.010/2020.
Pois bem. É cediço que a pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, contudo, diante do caráter excepcional da situação atual e o alto risco de contágio, com o fito de evitar a propagação da doença e em observância à dignidade humana do devedor, não se mostra razoável determinar o cumprimento da prisão em regime fechado.
De outro norte, considerando as recomendações de isolamento social, a prisão civil domiciliar não se mostra efetiva na busca do adimplemento da obrigação alimentar.
Assim, conforme a jurisprudência do c. STJ, tendo em vista que permanece a situação de pandemia que justificou a edição da Lei n° 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), mesmo após o termo final do prazo previsto em seu artigo 15, o decreto prisional deve ser suspenso, conforme a Recomendação n° 62/2020, do CNJ, mormente para preservar a efetividade da prestação jurisdicional em face dos credores de alimentos.
Nesse sentido, confira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO N° 62/2020, DO CNJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA MAIS ADEQUADA AOS VALORES CONSTITUCIONAIS.
1. Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), admite-se, excepcionalmente, a suspensão temporária do cumprimento da prisão civil dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado, medida que está em consonância com a Recomendação n° 62/2020, do CNJ e atende, concomitantemente, aos interesses do alimentante e alimentado.
2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.143/SP, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 16.03.2021 - negritei)
“RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. AFERIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A EVIDENCIAR A IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO DÉBITO ALIMENTAR, NOS MOLDES PRECONIZADOS NO §2o DO ART. 528 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. MUDANÇA DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. RETROATIVIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO DAS EXEQUENTES NESTA DEMANDA. PRECEDENTES. PRISÃO CIVIL. REGIME DE CUMPRIMENTO DURANTE A PANDEMIA APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020.
1. Controvérsia em torno da legalidade da decretação da prisão civil da alimentante em razão do não pagamento da pensão alimentícia devida às duas filhas menores.
2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ.
3. Inviabilidade de perscrutar, dentro do limitado espectro cognitivo do "writ", a capacidade econômica do devedor.
4. Necessidade, a par do rito célere e de cognição sumária do "habeas corpus", de serem colacionadas aos autos provas pré-constituídas hábeis a comprovar os fatos alegados e a evidenciar a impossibilidade atual e absoluta da alimentante em adimplir a totalidade do débito, nos moldes preconizados no §2o, do art. 528, do Código de Processo Civil.
5. Ausência de qualquer documento comprobatório dos fatos descritos na petição de recurso ordinário, em especial a situação de desemprego e a efetiva renda percebida pela executada no período objeto da execução, que impede a identificação, de plano, da alegada involuntariedade no inadimplemento.
6. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o desemprego, a constituição de nova família o o nascimento de outros filhos não são suficientes para justificar, por si sós, o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias serem examinadas em ação revisional. Precedentes.
7. A redução do valor da pensão alimentícia opera-se a partir da citação das exequentes na ação revisional e não desonera a executada de adimplir as parcelas anteriores, cuja cobrança permanece hígida.
Precedentes.
8. "A rescisão do contrato de trabalho do devedor de alimentos não tem o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial que fixou o valor da pensão alimentícia em percentual incidente sobre a sua remuneração mensal. A mudança da situação financeira do alimentante deverá ser discutida em ação revisional de alimentos, não em execução" (AgRg no REsp 1391531/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015).
9. Cenário nacional e mundial de excepcionalidade em decorrência da da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que recomenda, excepcionalmente, o diferimento do cumprimento da prisão civil em regime fechado ou imediatamente em regime domiciliar, a critério do credor, tendo em vista a possibilidade de o devedor de alimentos vir a contrair tão perniciosa doença.
10. Observância do atual entendimento desta Terceira Turma acerca do cumprimento da prisão civil no período de pandemia, fixado por ocasião do julgamento do HC 645.640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021.
11. Ordem parcialmente concedida, de ofício, para evitar, neste momento, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se prefere diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.
12. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.” (RHC 144.872/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.05.2021 - negritei)
Sendo assim, visualizo, de início e por prudência, a despeito da importância da verba pleiteada e do caráter de essencialidade que ostenta, fundamento suficiente para a concessão da medida in limine, para diferir temporariamente o cumprimento da prisão em regime fechado, sobretudo diante do atual estágio da pandemia e da Recomendação n. 62/2020, do CNJ.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do Habeas Corpus.
Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada, para suspender temporariamente o cumprimento da prisão civil em regime fechado.
Assim, determino ao d. Juízo de Origem as providências necessárias ao cumprimento da medida.
Cumpra-se.
Oficie-se ao Juízo indicado como autoridade coatora para prestar as informações necessárias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator